Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-11.2020.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PROVA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA OU IMINENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quase sempre perpetrados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância para o deslinde da causa, especialmente quando sua versão acerca dos fatos, mostra-se coerente e em harmonia com outros elementos de prova constantes dos autos.
2. Embora o réu tenha afirmado que empurrou a vítima para se defender e sem intenção de lhe causar lesão, rejeitam-se as teses de legítima defesa, diante da inexistência de prova da ocorrência de agressão injusta ou iminente por parte da vítima, bem como da ausência de dolo, se utilizou força desproporcional, derrubando-a ao solo, vindo a lesionar um de seus braços e suas costas.
3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, havendo pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.
4. No que tange ao quantum indenizatório mínimo, o valor fixado na origem – R$ 1.000,00 (hum mil reais) – mostra-se adequado, de acordo com as circunstâncias concretas do caso: gravidade do delito, intensidade do sofrimento suportado pela vítima, condição econômica dos envolvidos, bem como atende às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização do dano extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e não provido.